Tribunal: STF
Processo: RE 1444280
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que a questão discutida nestes autos não possui repercussão geral.  



    2. A parte agravante sustenta: (i) “a importância da questão constitucional, a qual se manifesta sob os pontos de vista econômico, social e jurídico”; (ii) “que a controvérsia posta nos autos não se confunde com o Tema 777 e 940 do STF”.  



    3. Reconsidero a decisão monocrática agravada. Deixo de abrir vista à parte contrária, uma vez que inexiste prejuízo. Passo à nova análise do recurso.  



    4. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULO JÁ ADIMPLIDO. DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE JOINVILLE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEGITIMIDADE DOS DELEGATÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DIRETA E OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL, NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO TEMA 777. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DO TEMA 940 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    5. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 6º, e 236 da CF.  



    6. A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Tema 777 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



     O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.  



    7. Em seu voto condutor, o Min. Luiz Fux deixou consignado que “tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, verifica-se a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.



    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator